Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Processo : 0705888-81.2021.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 30443197) proferida em ação de obrigação de fazer proposta por ADEILTON OLIVEIRA RIBEIRO MOTA em face de HAMILTON MATHEUS DA SILVA RIBEIRO, objetivando que o réu proceda com a transferência do veículo objeto de discussão nos autos para o seu nome ou de terceiros, bem como pague todas as despesas com IPVA, DPVAT, licenciamento anual e multas, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 17.10.2021. O réu foi citado (id. 30443191), mas não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia. O juízo singular julgou procedente o pedido formulado na inicial para “tão somente para CONDENAR o réu a promover a transferência dos registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do veículo em questão (veículo descrito no documento de Id 29077425) para o seu nome ou para o nome de outrem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento do autor”. Fundamentou que o artigo 134 do CTB estabelece uma obrigação solidária entre os negociantes quanto às infrações de trânsito praticadas até a data da comunicação da alienação ao órgão público. Asseverou que, especificamente no tocante aos débitos de natureza tributária, a jurisprudência tem afirmado a responsabilidade solidária do alienante no pagamento do débito do IPVA, quando não comunicada a venda a tempo, por previsão expressa na legislação estadual. Consignou, todavia, que “o fato de se tratar de responsabilidade solidária em relação aos débitos do veículo não afasta, antes confirma, a obrigação do réu ao seu cumprimento ao menos em face da autora, com a qual firmou o contrato de compra e venda do veículo automotor, razão por que deve ser acolhido, apenas em parte, o pedido indenizatório, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do réu, que adquiriu a propriedade e a posse do bem móvel”. Inconformado, o RÉU comparece aos autos e interpõe o presente recurso (id. 30443203). Almeja, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Sustenta a impossibilidade do cumprimento da obrigação imposta. Narra que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente e, por isso, as partes tentaram fazer a transferência do automóvel, mas por erro de documentação da parte autora, não foi possível realizar a devida transferência. Anota que também alienou o veículo a terceiro e não se sabe mais quem é o atual dono da motocicleta ou onde ela se encontra. Declara ter verificado que o veículo se encontra na posse do Sr. Ricardo Alves de Oliveira. Salienta que, em razão do justo motivo apresentado, a medida adequada seria a expedição de ofício ao órgão de trânsito, determinando a transferência de propriedade do veículo. Defende, de forma subsidiária, que o apelado “efetue o pedido administrativo junto ao Detran para obtenção das segundas vias dos documentos pleiteados na inicial, uma vez que detém a posse dos veículos para realização da vistoria necessária”. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao fim, pela reforma da sentença para determinar a expedição de ofício ao órgão competente. Requer, ainda, o chamamento ao processo de terceiro. Contrarrazões do autor (id. 30443267), alegando inovação recursal, o que acarretaria supressão de instância. No mérito, pugna pelo desprovimento. Manifestação do réu (id. 32152160), justificando os fatos não apresentados tempestivamente no juízo de origem. No mais, reitera os pedidos consignados nas razões do recurso. Esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito (id. 37105696), para aguardar o pronunciamento de mérito no IRDR 19 e no Tema 1.118. A Secretaria da Turma certificou que o IRDR 19 foi julgado prejudicado e o trânsito em julgado do Tema 1.118 do STJ (id. 47389950). Intimadas as partes, o autor anuiu com o prosseguimento do feito (id. 48145754). É o relatório. Decido. Em que pese o sobrestamento deste feito em razão do Tema 1.118 do STJ, o recurso não comporta conhecimento. Na origem, o réu-apelante foi citado (id. 30443191), mas não apresentou contestação, sendo-lhe, portanto, decretado revelia. Como regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. Em suas razões, o réu-apelante aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença, por se encontrar o bem com garantia de alienação fiduciária e já ter alienado o veículo a terceiro. Requer a expedição de ofício ao órgão de trânsito, bem como o chamamento ao processo de terceiro. No entanto, em razão da preclusão, inviável o conhecimento do recurso quanto a esses questionamentos. Isso porque a análise dessas questões pressupõe o revolvimento de matéria fática não impugnada em tempo e modo. Aliás, o conhecimento da matéria por este Colegiado poderia configurar supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, já que tal questão não foi submetida ao exame do juízo originário, no momento oportuno. Com efeito, de acordo com o ônus da impugnação especificada, cabe ao réu impugnar todos os fatos articulados pelo autor na petição inicial, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não impugnados (art. 341 do CPC). E, em regra, após a contestação, não será lícito ao réu deduzir novas alegações, salvo quando relativas a direito ou a fato superveniente; se puderem ser conhecidas de ofício; ou se puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, por expressa autorização legal (art. 342 do CPC). Embora o revel possa intervir no processo em qualquer fase, recebe o processo no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC). Daí que o revel não pode pretender utilizar-se do recurso para fazer as vezes da contestação não apresentada. Nessa linha, já proclamou esta eg. Corte que “A decretação de revelia e, por consequência, a ausência de peça de defesa no Juízo de origem impede o conhecimento de eventual matéria de fato que objetive questionar aqueles em que se funda o pedido inicial, e isso por ser da própria lógica processual, e o art. 336 do vigente CPC é enfático nesse sentido, que toda matéria de defesa deve ser deduzida em sede de contestação” (APC 0006201-65.2016.8.07.0005, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe 17/05/2018). A propósito: “Ao se tratar do instituto da revelia e os efeitos sobre o processo é preciso ressaltar que, no sistema processual brasileiro, não há previsão legal que obrigue o demandado a se defender no processo, constituindo-se, a defesa, ônus do demandado. Uma vez efetivamente citado e advertido acerca dos efeitos da revelia previstos na legislação, poderá defender-se ou não, constituir advogado ou não” (REsp n. 1.760.914/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.) Além do mais, o réu-apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, aferição de responsabilidade pelos débitos tributários e infrações cometidas após a tradição do bem. Diferentemente, o réu-apelante apresenta apenas argumentos de não possuir condições técnicas de realizar a transferência, porque não se encontra mais na posse do bem. Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários devidos pelo réu-apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Após preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator